Tribunal: TJMT
Processo: 1032607-60.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032607-60.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMANDA NUNES DA COSTA - CPF: 748.259.171-00 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AMANDA NUNES DA COSTA - CPF: 748.259.171-00 (RECORRIDO), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. S
ERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA CONSUMIDORA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO POR SE TRATAR DE SERVIÇO PÚBLICO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA PELA AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 1.133,45 (mil cento e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos).

2.

Na espécie, vislumbra-se que a consumidora, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente.

3.

Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, a consumidora se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontrava sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que já possuía outra UC cadastrada em seu nome na data em que os débitos negativados foram gerados.

4.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

5.

.Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

6.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 1.133,45 (mil cento e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, por outro lado, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A concessionária de energia elétrica, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Por sua vez, a parte autora busca a reforma da sentença para que a demandada seja condenada em danos morais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, verifica-se que a consumidora, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, uma vez que não possui relação jurídica com a concessionária Energisa.

Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora, objeto da negativação, e apresentação do histórico de utilização do serviço, a Recorrida se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que na data em que os débitos negativados foram gerados residia em Unidade Consumidora diversa daquela informada pela Energisa.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc).
Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica
, de modo que não basta o consumidor afirmar que não “contratou” junto à empresa Recorrente.

Repise-se que a empresa Recorrente é a única fornecedora de energia elétrica do Estado, de modo que o Recorrido, de algum modo - direta ou indiretamente -, usufrui dos serviços prestados pela concessionária Energisa.

O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrente trouxe as telas sistêmicas indicando que a consumidora é titular da UC no 2734534, localizada na “
Rua Francisco Alves, quadra 32, área A, bairro Jardim Costa Verde – Várzea Grande/MT
” desde 15/07/2019, registrando, inclusive, diversos pagamentos até a data de 25/06/2021, por sua vez, a Autora não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

Portanto, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

Logo, não se desincumbindo a Recorrida do seu ônus probatório, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de condenação dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto
AMANDA NUNES DA COSTA
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024